Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716707-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: KLINDAS COMERCIAL - ELETRO-ELETRONICOS EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 0706281-64.2021.8.07.0020, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (Id. 91020325): “A parte autora não cumpriu integralmente as determinações precedentes; portanto, intime-se a referida parte para emendar a inicial, atendendo ao que se segue: a) comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, a qual, todavia, deve ser enviada ao endereço constante do contrato e assinada; b) indicar depositário fiel. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Águas Claras, DF, 7 de maio de 2021 13:16:41.” O presente recurso não foi conhecido, pois o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno. Ocorre que, antes do julgamento, foi proferida sentença na ação de origem e há apelação pendente de julgamento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora